Tribunal: TJMMG
Processo: 2000670-37.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000670-37.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 21/10/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR –NULIDADE DA PORTARIA INAUGURAL – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS NULLITÉ SANS GRIEF – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AQUISIÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO ADULTERADO – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO POLICIAL – REPERCUSSÃO NO SEIO DA TROPA – GRAVE ESCANDÁLO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – DEMISSÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA – CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A portaria de instauração do PAD cumpre função meramente deflagratória, sendo prescindível a exposição pormenorizada dos fatos, nos termos da Súmula 641 do STJ. - A leitura da portaria às testemunhas, ainda que contenha informação posteriormente afastada, não gera nulidade se não demonstrado prejuízo concreto, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. - O conjunto probatório é sólido, incluindo auto de prisão em flagrante da PRF, consultas no sistema Córtex, relatório de investigação preliminar, além da análise da CPAD, do CEDMU e da decisão do Comandante-Geral. - A repercussão interna negativa do fato no seio da tropa é suficiente para caracterizar grave escândalo, conforme previsto no art. 13, III, do CEDM e normas internas da corporação. - A conduta praticada comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, justificando a aplicação da pena de demissão, que se mostra proporcional e razoável diante da gravidade dos fatos. - Ao Poder Judiciário cabe apenas o controle de legalidade dos atos administrativos, não sendo possível substituir a Administração na avaliação da conveniência e oportunidade da sanção. - Recurso desprovido. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar, proposta por Rafael Freire Pinho de Freitas, em face do Estado de Minas Gerais. Consta dos autos que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 107.199/2023 – 58º BPM, em razão das seguintes imputações: 1.1. Extrai-se do RIP de Despacho n. 104.631/2023- 58° BPM, que em 11/03/2023, na cidade de Sabará/ MG, o n. 170.665-4, Sd PM Rafael Freire Pinho de Freitas, lotado no 58° BPM, haveria, em tese, faltado publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo, que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, ao transgredir norma disciplinar descrita no art. 13, inciso III, do CEDM. 1.2. Extrai-se da documentação que, à ocasião, o acusado recebeu voz de prisão em flagrante delito de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) pelos delitos previstos nos artigos 180 e 311 do Código Penal Brasileiro (CPB), durante uma operação de rotina ao ser constatado que o veículo conduzido por ele, um VW/Fox de cor prata e placa LMQ-6F07 (ano de fabricação 2018/2019), apresentava sinais notórios de adulteração, bem como sinalização de clonagem da placa (registrada pelo proprietário na urbe do Rio de Janeiro/RJ), sendo ainda desvendado pelos agentes que verdadeira placa veicular seria KRN-6773, pertencente a um veículo similar (fabricado em 2016), estando esse sinalizado como furtado, igualmente naquela Unidade Federativa. O fato narrado teria chegado ao conhecimento dos militares da Unidade e gerado comentários negativos em relação ao ocorrido. 1.3. Ainda, após auditoria realizadas nos sistemas que dispõem a PMMG, dentre eles o Córtex, foi detectado que o militar utilizou de suas prerrogativas e, em data anterior a abordagem policial, consultou a placa alfanumérica LMQ-6F07, ou seja, era de seu conhecimento a restrição cadastrada para o veículo em 24/07/2022, com relação a clonagem. 1.4. Abstraindo-se o(s) ilícito(s) penal(is), constata-se que a conduta imputada ao militar, numa análise puramente administrativo-disciplinar, se confirmada, afetam a honra pessoal e o decoro da classe, situação que, em tese, o incapacita de permanecer nas fileiras da Corporação, motivo pelo qual deve responder ao Processo Administrativo Disciplinar respectivo, no qual lhe será assegurado os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, consoante o que determina o art. 5°, inciso LV, da CF; 1.5. Em razão do descrito acima, o militar encontra-se incurso, em tese, no artigo 13, inciso III, c/c art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, todos do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do art. 63 do CEDM (Evento 2 – DOC2, págs. 2/3). Na inicial, a defesa relata que o autor, ex-policial militar, foi submetido a processo administrativo disciplinar, por ter supostamente infringido o art. 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Segundo a defesa, a portaria inaugural do PAD mencionava, de forma sucinta, a prática dos delitos descritos nos artigos 180 e 311 do Código Penal. Disse que, após a instrução do processo, que incluiu oitivas de testemunhas e o interrogatório do acusado, a comissão processante emitiu parecer favorável à demissão, decisão que foi referendada pelo Conselho de Ética e confirmada pelo Comandante da 12ª RPM, resultando na exclusão do autor das fileiras da corporação. Entretanto, alega que o processo administrativo disciplinar é nulo, pois não foi devidamente instruído. Nessa esteira, aduz que a portaria inaugural mencionava falsamente que o acusado tinha conhecimento da restrição cadastrada no veículo. Afirma que a comissão processante permitiu que tal informação fosse lida a todas as testemunhas, contaminando as oitivas e gerando vício insanável. Ademais, disse que a conduta imputada ao autor não ocorreu publicamente, mas apenas perante agentes da Polícia Rodoviária Federal, sem repercussão social ou interna e sem a comprovação do grave escândalo. Declara que a administração militar violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois aplicou ao autor a pena de demissão, que é a mais severa das sanções disciplinares e só pode ser aplicada em casos devidamente comprovados e de maior gravidade. Citando jurisprudência do TJMMG, do STJ e do STF, sustenta que as provas carreadas aos autos não são suficientes para justificar a exclusão do autor, sendo a decisão demissionária totalmente arbitrária. Com essas considerações, requer preliminarmente a declaração de nulidade do PAD por vício insanável na instrução. No mérito, requer a anulação do ato administrativo de demissão, com a consequente reintegração do autor à Polícia Militar de Minas Gerais. Requer ainda o pagamento retroativo de todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo, desde a demissão, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, bem como o reconhecimento do período afastado como tempo de efetivo serviço. Por fim, pugna pela concessão da justiça gratuita, pela citação e condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios Atribuiu à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A inicial foi instruída com os documentos coligidos nos eventos 01 e 02 (evento 1 – INIC1). Os autos do processo foram regularmente distribuídos a juíza de direito da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que, em decisão proferida no evento 5 – DEC1, recebeu a inicial, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 13 – CONT1). Em síntese, alega que a instauração do PAD ocorreu após prisão em flagrante do autor, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, quando este conduzia veículo com sinais evidentes de adulteração e clonagem. A Administração Militar, no exercício de seu poder disciplinar, apurou os fatos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 garantindo o contraditório e a ampla defesa, tendo ao final concluído pela prática de transgressão disciplinar grave, o que impossibilitou a sua permanência nas fileiras da corporação. No que tange à preliminar levantada pelo autor — a leitura da portaria inicial às testemunhas —, sustenta que o ato não pode ser considerado nulo. O militar, em diversas ocasiões, consultou a placa do veículo em sistemas oficiais (Córtex e Qapp), nos quais já constavam alertas de clonagem desde julho de 2022. Ressalta que havia indícios visíveis de irregularidades, facilmente perceptíveis e que o autor, sendo policial militar treinado, tinha plena capacidade técnica para identificar adulterações. Assim, mesmo que não tenha acessado determinada aba do sistema, deixou de observar os procedimentos básicos exigidos pelo manual da corporação. Afirma que o PAD não se baseou apenas em provas testemunhais, mas em um conjunto robusto de evidências documentais, confirmando a irregularidade do veículo e a omissão do autor. Cita precedentes do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, segundo os quais a aquisição de veículo fruto de ilícito, por si só, já caracteriza conduta incompatível com a condição de policial, ferindo a honra pessoal e o decoro da classe. Quanto ao argumento de que a conduta não foi praticada “publicamente”, declara que a legislação militar não exige que o fato seja de amplo conhecimento social para configurar transgressão. Segundo a Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01/2014, basta que o ato seja reprovável e cause repercussão negativa, ainda que apenas no âmbito interno da corporação. A conduta do autor, ao adquirir e manter veículo adulterado, foi enquadrada como atentatória à honra pessoal e ao decoro da classe, valores essenciais à atividade militar. Ademais, alega que a demissão foi proporcional e adequada à gravidade dos atos praticados, tendo sido confirmada pela Comissão Processante, pelo Conselho de Ética e Disciplina Militar e pelo Comandante-Geral da PMMG. Disse que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade e que caberia ao autor provar cabalmente as alegações de nulidade, ônus do qual não se desincumbiu. Por fim, afirma que o Poder Judiciário não deve substituir-se ao administrador público na valoração da conveniência e oportunidade do ato disciplinar, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Com esses argumentos, requer a total improcedência da ação, a manutenção da validade do procedimento administrativo disciplinar e a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais. O autor apresentou impugnação à contestação (evento 20). Na fase de especificação de provas, o Estado requereu a juntada de documentos e o julgamento antecipado da lide (evento 25). Já o autor pugnou pela inquirição da testemunha – Cabo PM Lineker Augusto Duarte Martins (evento 26) –, requerimento indeferido pelo juiz substituto da 3ª AJME. As partes apresentaram os seus memorias (eventos 33 e 37). Em sentença proferida no evento 39, a juíza de direito titular da 3ª AJME julgou improcedente os pedidos constantes na petição inicial. Na análise, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 juíza afastou a preliminar de nulidade, entendendo que inexatidões na portaria não invalidam o PAD, pois seu objetivo é apenas instaurar a apuração. Disse que as oitivas não foram contaminadas, já que testemunhas não emitem juízo de valor sobre fatos narrados. Declarou que o procedimento administrativo respeitou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. No mérito, alegou que os documentos e as provas constantes nos autos comprovam a prática da transgressão disciplinar grave, que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, nos termos do CEDM. Declarou que o Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito da decisão disciplinar que foi proporcional, razoável e devidamente fundamentada. Por fim, julgou totalmente improcedente a ação, mantendo válida a demissão do autor e confirmando a legalidade do PAD. O autor foi condenado ao pagamento das custas (2% do valor da causa) e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, sob condição suspensiva em razão da justiça gratuita. Inconformada, a defesa de Rafael Freire Pinho de Freitas interpôs recurso de apelação. Em apertada síntese, reitera os argumentos de nulidade do PAD, de ausência de grave escândalo e desproporcionalidade da sanção (evento 45). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 51). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA DO PAD A defesa sustenta a nulidade absoluta do PAD porque a portaria inaugural, lida antes da oitiva das testemunhas, registrava que o militar tinha conhecimento da restrição/alerta de clonagem, premissa posteriormente afastada pela CPAD. Cabe destacar que a função da portaria de instauração é deflagrar a persecução administrativa, não sendo necessário que apresente narrativa exaustiva dos fatos. É plenamente possível que as informações nela lançadas sejam depuradas no curso do processo. Basta, para a instauração, a fundada suspeita de transgressão disciplinar. Nesse sentido, a súmula 641 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que “a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados”. Também o Supremo Tribunal Federal entende ser desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas na portaria de instauração, vejamos: [...] Consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, é desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar, como estampa o seguinte precedente: [...] Tal orientação restou cristalizada na Súmula n. 641 deste Superior Tribunal de Justiça, de 19.02.2020: A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados [...] (STF - RMS 37526 / DF. Ministro: Gilmar Mendes. Data do Julgamento 22/09/2022. Data da Publicação: 28/09/2022). Além disso, as testemunhas não emitem juízo de valor sobre a portaria, pelo contrário, elas relatam os fatos que presenciaram. Assim, eventual inexatidão não compromete as oitivas, tampouco invalida o procedimento. Ressalta-se que o processo não se baseou apenas em prova testemunhal, mas também em elementos objetivos: registros de consultas ao veículo no sistema Córtex, auto de prisão em flagrante e relatório de investigação preliminar. O PAD observou todas as fases legais, a saber: apresentação de defesa prévia, produção de provas, interrogatório, razões finais, deliberações da comissão processante e do conselho, ato da autoridade convocante e decisão final do Comandante-Geral Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade absoluta, pois não se identificou irregularidade formal capaz de anular o procedimento. No mérito, a defesa afirma que a conduta não teria ocorrido publicamente, que não teria gerado grave escândalo e que não teria violado o decoro da classe. Esses argumentos não prosperam. A Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01/2014 define “grave escândalo” como fato marcadamente negativo, reprovável e vergonhoso, cuja repercussão no âmbito da tropa já é suficiente para comprometer a confiança e o decoro da classe. A decisão do Comandante-Geral evidenciou, com base em depoimentos, que o episódio repercutiu internamente e afetou o prestígio institucional, vejamos: [...] As testemunhas do processo foram unânimes no sentido de que os fatos repercutiram ao menos no público interno. Cita-se aqui, a título de exemplo, trecho de alguns depoimentos: Elson de Almeida, segunda testemunha do processo, fls. 275/277 Que no seio da tropa foi comentado que o Sd PM Freire havia adquirido um veículo clonado e pairou dúvida se ele estava ou não de boa-fé. Camilo Silas Meneses Guimarães, quinta testemunha do processo, fls. 287/289: Que o fato envolvendo a acusado teve repercussão na unidade do 61º BPM, pois o posto da PRF pertence à área da unidade; além de que a delegacia da região recebe todos os REDS da área e como a Corregedoria estava presente, o fato gerou repercussão; que os militares espalharam o assunto entre a tropa; que o público externo que tomou conhecimento do fato foram os policiais civis, os integrantes da polícia rodoviária federal. O dever do militar é manter uma postura compatível com os valores e princípios éticos-militares capitulados no CEDM, sendo essa acintosa o suficiente para macular a imagem da Instituição, motivo pelo qual se amolda a transgressão disciplinar capitulada no art. 13, inciso III c/c art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM, conforme já exposto anteriormente (Evento 25, DOC2). A publicidade exigida pelo art. 13, III, do CEDM não corresponde à ampla divulgação social, bastando que a conduta repercuta no meio institucional e afete a imagem da corporação, o que restou comprovado. Quanto à ofensa ao decoro da classe e à honra pessoal, verifica-se sempre que o militar adota conduta incompatível com seus deveres. A aquisição e condução, por meses, de veículo adulterado ou clonado por agente treinado para identificar irregularidades é conduta reprovável e incompatível com os valores da corporação. A instrução administrativa reuniu provas consistentes, dentre elas o boletim de ocorrência da PRF (evento 2 – DOC2, págs. 28/31); as consultas prévias ao sistema Córtex (evento 2 – DOC5, págs. 36/39 e DOC6, págs. 05/14); o laudo de clonagem realizado pela PCMG (evento 2 – DOC7, págs. 04/09); o relatório de investigação preliminar apontando irregularidades facilmente perceptíveis; a posse do veículo por cerca de sete meses sem a devida transferência; e o treinamento específico do apelante (TPB/2018-2019) para identificar fraudes e adulterações veiculares (evento 2 – DOC6, págs. 15/35 e DOC7, págs. 01/04). A pena de demissão foi aplicada após regular contraditório e ampla defesa, por autoridade competente, com fundamentação adequada, referendada pela CPAD e pelo CEDMU. Ao judiciário cabe apenas o controle da legalidade e da proporcionalidade/razoabilidade à luz do conjunto probatório, sem substituir a Administração na conveniência e oportunidade. No caso, os motivos do ato são coerentes e proporcionais à gravidade da conduta. A decisão do Comandante-Geral deixou claro que a permanência do apelante na corporação seria incompatível com os valores militares, vejamos: 1.16 o especificado no decorrer da presente análise comprovou a procedência da acusação imputada ao acusado, ficando evidente a prática de conduta ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, que se amolda a transgressão disciplinar do art. 13, inciso III c/c art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do CEDM. 1.17 restou comprovado que o réu adquiriu um carro com sinais evidentes de adulteração, bem como sinalização de clonagem da placa e com valor 50% inferior à tabela FIPE e, que, mesmo sabendo que poderia ter alguma irregularidade com o veículo continuou utilizá-lo sem tomar qualquer medida, até o dia 11Mar23, quando foi preso em flagrante. O acusado recebeu voz de prisão por cometer os crimes previstos nos artigos 180 (receptação) e 311 (Adulteração de Sinal Identificador de veículo automotor), ambos do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal Brasileiro. 1.18 a postura adotada pelo acusado demonstrou não ser conveniente e nem razoável a sua permanência nos quadros da Corporação. 1.19 a comprovação das acusações demonstrou ser o acusado destituído das qualidades inerentes a um integrante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, permitindo concluir que a sua permanência na Instituição se trata de uma medida ruinosa aos princípios e valores que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 norteiam um policial militar, tornando a aplicação da sanção de demissão proporcional à gravidade da conduta por ele praticada; 1.20 o acusado teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 (CRFB/1988) e, mesmo assim, não conseguiu elidir a acusação que pesa em seu desfavor; 1.21 a aplicação da sanção disciplinar de demissão fundamenta-se no inciso VI do art. 24 c/c o art. 33 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), c/c o inciso IV do art. 146 da Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG) face à alteração constante no art. 1º da Lei Complementar n. 95, de 17 de janeiro de 2007. O PAD respeitou as garantias constitucionais. A portaria cumpriu sua função deflagratória (STJ, Súmula 641). A conduta violou os bens jurídicos protegidos pelo art. 13, III, do CEDM. A sanção aplicada mostrou-se proporcional ao contexto. Com essas razões, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a decisão que julgou improcedentes os pedidos. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de outubro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator